Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722389-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) D E S P A C H O Indefiro o pedido de reconsideração apresentado por meio da petição de ID 72657710, mantendo íntegra a decisão pretérita que indeferiu o efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. P. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator